Tribunal: TJPA
Processo: 0005676-50.2005.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005676-50.2005.8.14.0401

APELANTE: MARCONDES NUNES DOS PASSOS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, I E II, DO CP (COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/18).
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE AGENTES. IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade do crime de roubo majorado comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante, bem como pela prova oral carreada com oitiva da vítima e policial responsável pela prisão, sobressaindo dos autos evidências de que o ora apelante agiu em unidade de desígnios com o adolescente,

unidos por um liame subjetivo tendo, cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática delitiva.
2)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CPB EM RAZÃO DA COCULPABILIDADE DO ESTADO PELO DELITO - IMPROVIMENTO – Não demonstrado qualquer nexo causal entre eventual omissão estatal e o ato criminoso. Precedentes.
3)
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Verificada,
in casu,
que a participação do ora apelante foi determinante para a obtenção do resultado lesivo, já que prestou efetivo apoio à empreitada criminosa, não há o que se falar em participação de menor importância.
4)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA MEIO MENOS GRAVOSO. PARCIAL PROVIMENTO. Pena fixada de forma não escorreita pelo juízo sentenciante. Reanálise do art. 59 do CP. Culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime avaliadas em desfavor do acusado. Pena base redimensionada para 08 (oito) anos de reclusão. Retificação da fração de aumento na terceira fase pelo reconhecimento das majorantes. Incidência do mínimo legal de 1/3 (um terço). Súmula nº. 443 do STJ. Pena definitiva redimensionada para 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Manutenção da pena de pecuniária não submetida ao procedimento trifásico em 10 (dez) dias-multa. Vedação à
reformatio in pejus
.
5)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Pena definitiva redimensionada para 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado,
e mais 10 (dez) dias multa
.
UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MARCONDES NUNES DOS PASSOS
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CP, com redação anterior a Lei nº 13.654/18.

Em suas razões recursais, demanda o ora apelante por sua absolvição, com fulcro na atipicidade por ausência de dolo, afastamento da causa de aumento de pena do concurso de agentes, aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CPB, em razão da coculpabilidade do Estado pelo delito, reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29 do CPB, bem como pela fixação da pena base no mínimo legal com a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para meio menos gravoso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com a readequação da dosimetria, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial, em síntese, que no dia 19.03.2005, por volta das 12h40min, a vítima, Edmilson Marques Sodré, transitava em sua bicicleta pela Av. Fernando Guilhon, bairro da Cremação, nessa cidade, quando, à altura da Passagem União, fora abordado pelo ora apelante e pelo adolescente, Abmael Pereira Lima, os quais passaram a agredir fisicamente o ofendido, com o objetivo de subtrair-lhe a bicicleta.

Consta ainda da peça inicial que, o ofendido reagiu, contudo, caiu no chão, oportunidade em que Abmael apontou uma arma de fogo na direção da cabeça da vítima, a qual acabou sendo atingida nas costas e no braço direito. Em seguida, Marcondes e Abmael empreenderam fuga, o primeiro na própria bicicleta e o segundo na bicicleta da vítima. Relata ainda a denúncia que, o ofendido foi socorrido por populares que passavam pelo local e encaminhado para o pronto socorro municipal. Por fim, explicitou a exordial que policiais militares que atenderam à ocorrência, detiveram Marcondes na Trav. 14 de Março e Abmael foi apreendido na Rua dos Caripunas, após ter feito Benedito Aquino da Silva de refém no interior de seu veículo.

Em razão do exposto, o acusado fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e II do CP, à pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou, inicialmente, por sua absolvição por ausência de dolo, bem como pelo afastamento da causa de aumento de pena do concurso de agentes,
o que não merece provimento, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante, restando, por conseguinte, impossível o acolhimento do pleito sob a alegação de que o ora apelante desconhecia a intenção do menor Abmael de praticar o ilícito penal.

A testemunha PEDRO HENRIQUE DA COSTA E SILVA, ouvido em juízo, respondeu que estava ao lado do local do crime, quando ouviu um barulho, que pensou ser de um pneu estourando e, quando foi ver, viu a vítima caindo ao chão com um tiro nas costas e viu que um indivíduo menor de idade saiu com a bicicleta da vítima e que Marcondes saiu na frente, confirmando, por conseguinte, ter visto Marcondes na cena do crime.

O ofendido, EDMILSON MARQUES SODRÉ, ouvido em juízo, relatou que no dia dos fatos, encontrava-se em sua bicicleta, quando viu dois indivíduos atravessando a rua, sendo que um deles disse
"é esse!”
(textuais). Asseverou que quando parou no sinal, Marcondes o agarrou pelo pescoço e mandou descer da bicicleta sem reagir, senão iria matá-lo. Comentou que, em seguida, Marcondes deu um tapa em seu rosto e puxou a bicicleta, mas reagiu, momento em que Marcondes disse para o indivíduo menor de idade, textuais,
"pipoca, pipoca ele que ele tá reagindo".
Disse que, ao olhar pra trás para ver quem era o segundo indivíduo, esse atirou atingindo suas costas, tendo a bala saído pela costela e atingido um braço. Por fim, caiu ao chão e não viu mais nada.

A testemunha TAYLOR FARIAS MACHADO, consignou em juízo, que estava na loja em que trabalhava, quando ouviu um barulho de tiro e, ao olhar, viu o acusado saindo de bicicleta e, o agente menor de idade conduzindo a bicicleta da vítima, ambos fugindo. Afirmou ter visto quando os dois indivíduos abordaram a vítima e ouviu quando Marcondes falou para o menor de idade
"pipoca ele, pipoca ele"
(textuais). Disse que quem atirou na vítima foi o adolescente a mando do acusado.

Portanto, constata-se que a prova carreada na instrução se revela suficiente para subsidiar a sentença condenatória, sobressaindo dos autos evidências de que o ora apelante agiu em unidade de desígnios com o adolescente supracitado, restando, nesse momento, imperioso mencionar que fora reconhecido como autor dos fatos através do termo de reconhecimento acostado aos autos, além dos depoimentos prestados em juízo, conforme explicitado alhures,
inviabilizando, dessa feita, o pleito absolutório sob a arguição de ausência de dolo
, bem como o decote da majorante do concurso de agentes.

Nesse sentido,
verbis:

TJMG:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS - NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU ISOLADA - ART. 156 DO CPP -
PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO EXISTENTE ENTRE O ACUSADO E SEU COMPARSA
NÃO IDENTIFICADO - DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES - INEXEQUIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL SUPERIOR A 05 ANOS - DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - QUANTUM DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - MANUTENÇÃO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
- Estando o acervo probatório harmônico no sentido de apontar o apelante como um dos autores dos crimes de roubo, tendo ele utilizado de expediente ameaçador e violento para efetivação da subtração e sendo patente que agiu em unidade de desígnios e comunhão de esforços com outro indivíduo não identificado, impossível se cogitar uma possível absolvição.

- Não há que falar em afastamento da majorante do concurso de pessoas se das provas amealhadas aos autos resta patente que o acusado agiu em unidade de desígnios com outra pessoa.
- Nos termos da jurisprudência do STF é possível a utilização de condenação criminal superior a 05 anos para caracterização dos maus antecedentes, portanto, correta a pena-base fixada.
- Deve-se manter o aumento pela reincidência se observado o princípio da proporcionalidade. (TJMG - Apelação Criminal 1.0433.20.012993-3/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 03/12/2021)

No que concerne à aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CPB, em razão da coculpabilidade do Estado pelo delito,
melhor sorte não assiste a defesa.

É que por mais que se atente ao atual cenário socioeconômico do país, a precária situação econômica dos agentes não autoriza o cometimento de crimes, notoriamente porque há outros meios lícitos para busca da sobrevivência, sem a necessidade de ofender direito alheio. Com efeito, querer imputar ao Estado ou à sociedade parcela da responsabilidade dos delitos é ignorar o livre arbítrio das pessoas e desmotivar aqueles que ainda se esforçam para sobreviver trabalhando honestamente, o que poderia culminar em um perigoso quadro de instabilidade e insegurança social.

Ademais, ainda que os fatores sociais possam influenciar nas condutas dos agentes, estes só devem ser considerados na dosimetria da pena caso o sentenciante identifique uma relação entre a omissão estatal e o fato danoso, o que não ocorre
in casu
, uma vez que não há qualquer relação entre o crime praticado e a eventual privação de oportunidades ao ora apelante.

Nesse sentido,
verbis:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. VIA INADEQUADA. EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS.
TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO
. ORDEM DENEGADA. (...).
2. O Superior Tribunal de Justiça não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. Ademais, conforme ressaltou a Corte estadual, sequer restou demonstrado ter sido o paciente prejudicado por suas condições sociais.
3. Habeas corpus denegado. (HC n. 187.132/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 5/2/2013, DJe de 18/2/2013)

Portanto, uma vez que não demonstrado qualquer nexo causal entre eventual omissão estatal e a prática do ilícito pelo apelante, inviável a aplicação da atenuante genérica do art. 66 em razão de alegada coculpabilidade do Estado pelo delito.

Da mesma forma, impossível o acolhimento de reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do CP,
pois, restou comprovado nos autos que o ora apelante teve participação ativa na empreitada criminosa,
sendo que, a vítima e as testemunhas ouvidas nos autos relataram, harmônica e seguramente, a dinâmica do crime, sendo que o acusado abordou e agrediu a vítima com o intuito de subtrair-lhe o bem e, por fim, ainda proferiu ordens ao adolescente para que disparasse a arma de fogo contra o ofendido,
o que afasta a alegação de sua menor participação na prática delituosa.

Quanto a dosimetria da pena, demanda o apelante pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal, com a adequação do regime menos gravoso para o cumprimento inicial da reprimenda.

Assiste parcial razão à defesa.

In casu
, observa-se que, por ocasião da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, muito embora o magistrado de piso não tenha avaliado de forma escorreita alguns dos vetores previstos no artigo em questão, observa-se que a
culpabilidade
do acusado se mostrou exacerbada em razão da extrema violência empregada na ação criminosa, tendo agredido severamente a vítima com o intuito de de subtrair-lhe a bicicleta, partindo dele a ordem para que o comparsa efetuasse os disparos de arma de fogo contra a vítima; no mesmo viés,
as circunstâncias do delito
pesam em desfavor do recorrente, uma vez que, na companhia de uma menor, abordaram o ofendido em via pública, em horário de grande movimentação, demonstrando audácia, destemor e certeza da impunidade; por derradeiro, as
consequências do ilícito
também revelam extrema reprovabilidade, considerando que a vítima foi alvejada por dois disparos de arma de fogo que lhe atingiram a costa e o braço direito.

Dessa forma, atenta aos elementos negativos acima descritos, entendo como justa e razoável a fixação da pena base em
08 (oito) anos de reclusão,
em observância ao disposto na Súmula n. 23 do E. TJE/PA

Na fase intermediária, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes em desfavor do réu, mantendo-se, por conseguinte, inalterada sua reprimenda nessa etapa.

Na etapa derradeira, ausentes causas de diminuição de pena. Observa-se que, equivocadamente, o magistrado sentenciante aplicou a fração de aumento, ao tempo do crime, previstas no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB, em seu patamar máximo de 1⁄2 (metade), limitando-se a informa o número de qualificadoras, a saber o concurso de agentes e o uso de arma de fogo, hipótese vedada nos termos do entendimento firmado na Súmula nº. 443 do STJ, a saber: “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
”

Assim sendo, tendo sido o concurso de agentes utilizado na primeira fase para exasperação da pena base, nesta etapa, reconheço a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, aplicando-a no mínimo legal previsto ao tempo da prática do crime, isto é, em 1/3 (um terço),
perfazendo a pena definitiva o montante de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

De outra banda, se evidencia que a pena de pecuniária não foi submetida ao procedimento trifásico, todavia, o
quantum
de 10 (dez) dias multa deve ser mantido, não sendo possível o agravamento da condição do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, impõe-se a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, restando a pena de multa calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis,
em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva do acusado MARCONDES NUNES DOS PASSOS para 10
(dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado,
e mais 10 (dez) dias multa,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/12/2023